Tribunal: STF
Processo: ARE 1492148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME APÓS O ATO DE NOMEAÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E AUSÊNCIA DE PARECER MINISTERIAL. MÉRITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. O juízo de primeiro grau tem competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de prefeito municipal. Inteligência dos arts. 126, III, da Constituição Estadual de 1989 e art. 40, XXI, a, da Lei estadual nº 3.716/1979.



    2. Afigura-se adequada a via do mandado de segurança se a ação foi devidamente instruída com prova pré-constituída.



    3. Inexistindo expressa disposição de lei ou relação jurídica de direito material que justifique a participação do TCE no polo passivo, afasta-se a preliminar de ausência de citação do litisconsorte necessário.



    4. Ausência de parecer ministerial em mandado de segurança, a rigor, não caracteriza nulidade, visto que, nos termos do artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 12.016/2009, findo o prazo improrrogável de 10 dias, os autos serão conclusos ao juiz para decidir, “com ou sem o parecer”.



    5. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que é necessária a observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais (STF, RE 501869 AgR, Relator: Min. EROS GRAU, DJe de 30.10.2008). Logo, no caso de concurso já homologado, para exercer o poder-dever de autotutela, a Administração deve assegurar, antes, o contraditório e a ampla defesa aos servidores atingidos.



    6. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 93, inciso IX; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Discute-se, nos autos, a legalidade de ato que sustou “efeitos de nomeações dos aprovados e classificados do concurso público – Edital nº 001/2016”, do Município de Palmeira do Piauí – PI. Ao tornar sem efeito as nomeações, o coator atingiu a esfera jurídica da impetrante, aprovada, nomeada e empossada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. É cediço que a Administração Pública tem como poder-dever a autotutela, ou seja, a possibilidade de controlar seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os que reputar inconvenientes ou inoportunos.



    [...]



    Mesmo que a anulação de atos de nomeação decorra de decisão do Tribunal de Contas, este e. TJPI asseverou que o ente público pode exercer a autotutela, mas deve assegurar, antes, o devido processo legal aos servidores atingidos. Em precedente recente, ficou assentado o seguinte



    [...]



    Em relação ao argumento de que a nomeação da impetrante seria nula por ter ocorrido nos 180 dias finais do mandato anterior, contrariando dispositivos da Lei eleitoral (art. 73, V, da Lei n. 9.504/1997), LRF (art. 21, parágrafo único, da LC n. 101/2000) e Código Penal (art. 359-G), tenho como improcedente.



    É fato que a legislação apontada pelos recorrentes proíbe criação de despesa com pessoal no final de mandato. Entretanto, observo que o concurso em questão (cf. Edital nº 001/2016) foi homologado por ato datado de 30.6.2016, publicado no DOM de 1º.7.2016 (cf. Decreto nº 07/2016, de 30.6.2016, ID 31437, p. 35). Ou seja, a homologação do certame ocorreu antes do período vedado. Nesse caso, a Lei n. 9.504/1997, expressamente, ressalva a possibilidade de nomeação, como se vê no texto do art. 73, V, c:



    Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: [...] 



    V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: 



    a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; 



    b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República; 



    c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;



    [...]



    Os recorrentes alegaram, ainda, a ausência de prévia dotação orçamentária para o aumento de despesa com pessoal. A inicial do MS, todavia, foi instruída com cópia de parecer jurídico publicado no DOM de 06.05.2016 (cf. ID 31435 p. 59), no qual se atesta que os cargos relativos ao concurso foram criados por meio da Lei municipal nº 065/2015 e que “existe dotação orçamentária para suportar o aumento de despesa […]”.



    Ora, se o edital do certame público foi lançado, com previsão explícita de vagas, presume-se que havia dotação suficiente a cobrir a despesa com pessoal. No que tange à ventilada legalidade das contratações temporárias efetuadas pelo município, entendo que devem ter precedência os agentes públicos aprovados pela via republicana do concurso. Se a Administração promove contratação temporária de servidores “para exercerem as mesmas atribuições previstas para os cargos vagos”, fica caracterizado “desvio de poder, porque, se realizada, demonstra a necessidade de servidores […]. Se existe essa necessidade, não há justificativa para deixar de prover os cargos vagos com os candidatos aprovados em concurso público”.



    Como ficou registrado na sentença a quo, “o impetrado contratou temporários para preencher os cargos dos concursados”, em “[…] manifesto desrespeito aos parâmetros estabelecidos pelo STF na repercussão geral supracitada, n. 612, RE 658026”. É que, em verdade, a contratação temporária se deu para atender “a uma necessidade permanente”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente